Tribunal: STF
Processo: ARE 1568356
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas – Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual negou provimento aos recursos inominados interpostos para manter a sentença que reconheceu a nulidade do vínculo mantido entre a ora recorrida e o Estado e determinou que o ente público precedesse com os depósitos do FGTS referentes ao período verificado 12/2015 em conta vinculada da ora recorrida na Caixa Econômica Federal (Doc. 22). 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 26).



    No RE (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional; bem como o art. 7º, XXIX, da CF/1988, sustentando a aplicação da prescrição do fundo de direito.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF.



    No Agravo, a parte agravante alega que a matéria “foi objeto de debate e exaurimento nas instâncias ordinárias” (Doc. 30, fl. 5). Reitera, no mais, os argumentos de mérito desenvolvidos no apelo extremo.



    Em seguida, os autos forma encaminhados ao STF (Doc. 32).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 27, fl. 3):



    “Dispõe o art. 1.035 do Código de Processo Civil, in verbis: (...)



    Pois bem, no caso dos autos, têm-se evidente repercussão geral, merecendo seja o presente recurso conhecido pelo STF, pelas razões a seguir. 



    No presente caso, discute-se questão afeta ao prazo prescricional sobre os depósitos de FGTS devido aos servidores da educação básica efetivados pela LC estadual mineira n. 100/07 que teve declarada a sua inconstitucionalidade pelo STF na ADI 4.876, em que ocorreu modulação dos efeitos, o que demonstra que a matéria versada nos autos ultrapassa os interesses subjetivos de um servidor específico contra o Estado de Minas Gerais. 



    De fato, a decisão proferida na origem importará na criação de um não aceitável precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o Estado de Minas Gerais e os servidores públicos estaduais da educação básica que se encontram na mesma situação da parte autora, sendo certo que a questão submetida à apreciação desse egrégio STF apresenta grande relevância sob o ponto de vista político e econômico, atingindo um grande número de servidores, presente, pois, in casu, o efeito “multiplicador” da presente decisão. 



    Ao prevalecer a decisão proferida, assegurando o pagamento de FGTS, sem observar a ocorrência do desligamento do servidor há mais de cinco anos da propositura da demanda – prescrição quinquenal - , restará inegavelmente lesada a ordem econômica, na medida em que, outros servidores que se encontram na mesma situação que a ora recorrida, fatalmente pleitearão a aplicação do precedente firmado.



     Diante disso, é evidente que as questões discutidas na presente demanda ultrapassam os interesses individuais envolvidos na causa. Afinal, a decisão desse Pretório Excelso importará na criação de precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o Estado de Minas Gerais e todos os servidores públicos estaduais que se encontram em situação análoga e, outrossim, nas relações jurídicas existentes entre outros Entes da Federação e seus respectivos servidores. 



    A questão submetida à apreciação desse colendo STF apresenta, portanto, grande relevância sob os pontos de vista político, econômico e jurídico.



     É manifesta a repercussão geral da matéria versada no presente recurso, estando, portanto, plenamente atendido este pressuposto de admissibilidade. 



    Por fim, a repercussão mostra-se, evidente, quanto à negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, eis que concedido à recorrida direito que não possui, em patente prejuízo ao erário público, sem que fossem analisados os argumentos postos nos embargos de declaração, tempestivamente, aviados. 



    Pelo exposto, patente é a repercussão geral das questões discutidas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem manteve a sentença, cujos fundamentos foram os seguintes (Doc. 14, fl. 3):



    “Aplica-se, no caso, a prescrição quinquenal, prevista no Art. 1º, do Decreto 20.910/32.



    (...)



    Embora já tenha vigorado este entendimento, por meio das súmulas 362 do TST e 210 do STJ, de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de depósito do FGTS seria trintenário, tal compreensão encontra-se superada. Isso porque o Supremo Tribunal Federal em sede de plenário em 13/11/2014 declarou, por meio do ARE 709212/DF, a inconstitucionalidade do prazo prescricional de 30 anos, disposto no art. 23, §5º da Lei 8.036/1990 e art. 55 do Dec. 99.684/1990. Diante disso, foi pacificado o entendimento de que nas demandas de cobrança dos depósitos do FGTS, deve-se observar o prazo de 5 anos, conforme o previsto no art. 7º, XXIX da CR/88, por se tratar de direito de natureza social e trabalhista, ficando superado o disposto nas referidas súmulas. Apesar da modulação citada em referido julgado, o prazo prescricional de trinta anos não se aplica ao caso em análise, já que o surgimento do direito somente ocorreu com a dispensa da embargante, por força do reconhecimento da inconstitucionalidade da LC 100/07, em data posterior ao marco definido no julgado (13/11/2014).”



    Por sua vez, o Tribunal de origem assim decidiu a questão (Doc. 22, fl. 2):



    “I) Recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais 



    Primeiramente, verifica-se que o recorrente formulou argumentos quanto à forma de cumprimento da obrigação e prescrição, todavia, o juízo sentenciante determinou que o pagamento da condenação se desse por meio de depósitos em conta vinculada à Caixa Econômica Federal e constou a necessidade de observância da prescrição quinquenal quando da realização dos cálculos aritméticos. 



    Além disso, quanto à atualização monetária também houve a determinação de aplicação do disposto no art. 13, da Lei nº 8.036/90. 



    Assim, resta evidenciada a falta de interesse recursal, motivo pelo qual deixo de conhecer tais questões. 



    (...) 



    I.II) Direito ao FGTS 



    A princípio, a parte recorrente expõe argumentos quanto a ausência do direito ao FGTS, no caso da parte recorrida manter vínculo com a Administração Pública ou se o seu desligamento se deu em razão de aposentadoria. 



    Conforme documentos juntados autos, depreende-se que o vínculo entre as partes foi extinto em razão da ADI nº 4876. 



    Quanto as demais alegações, razão não assiste ao recorrente. 



    O Superior Tribunal de Justiça ao proceder com o julgamento do REsp nº 1.806.086/MG, firmou-se o entendimento de que “(...) os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado” . 



    No caso dos autos, a parte recorrida comprovou o vínculo existente com a Administração Pública decorrente da efetivação por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/07, e o seu desligamento, motivo pelo qual faz jus ao recebimento dos valores a título de FGTS referente ao período trabalhado, respeitado o prazo prescricional.” 



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015), fixou a seguinte tese:



     O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    No julgamento do referido paradigma de repercussão geral, houve a modulação dos efeitos da decisão, na qual ficou sedimentado que, para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 (data do julgamento do precedente), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    A propósito, cite-se o seguinte trecho do voto do Eminente Relator Min. GILMAR MENDES:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do STF. 



    Da mesma forma, no que diz respeito ao direito da parte autora em receber o FGTS o Juízo local decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE. Vejam-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007): AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AGRAVADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1475917 AgR / MG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 8/4/2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. 



    1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Tema n. 916/RG). 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1380969 AgR / MG, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, 2ª Turma, DJe de 17/03/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente